Tribunal: TJDFT
Processo: 0720028-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELOS PAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula 596 do STJ, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente configurando-se no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.
2. No caso, não demonstrada a total impossibilidade da genitora para o sustento da infante e que a avó possui problemas de saúde que podem ser prejudicados com a obrigação alimentícia provisória, mais prudente seja eventual fixação de alimentos avoengos ao final da instrução probatória, se o caso.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.